Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710838-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E EMBARGADO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 26914795), a parte autora peticiona requerendo o início da fase de cumprimento de sentença (ID 26926047). Nos termos do Art. 516, II, CPC, “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (Art. 516, II, CPC) Assim, nada a prover quanto a pretensão. Retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que promova a remessa destes autos à vara de origem, na forma da Certidão de Id n° 26914795. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021 14:31:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador